Tribunal: STF
Processo: Rcl 88895
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEMONSTRADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em 16.12.2025, contra ato do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.044.687/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 
O caso
2. Consta dos autos que o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 3ª RAJ da comarca de Bauru/SP, na Execução Penal n. 0012317-59.2017.8.26.0026, teria determinado a submissão do beneficiário, L F R V, a exame criminológico para aferir o requisito subjetivo para progressão de regime (fls. 27-30, e-doc. 2).
A Defensoria Pública estadual impetrou o Habeas Corpus n. 3012392-47.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 8.10.2025, a Décima Câmara de Direito Criminal não conheceu da impetração (fls. 16-24, e-doc. 2). Esta a ementa do acórdão:

“Habeas Corpus. Execução Penal. Pretendida a apreciação do pleito de progressão de regime, sem necessidade de prévia realização do exame criminológico. Via inadequada para apreciação do pedido. Utilização do writ como sucedâneo recursal. Decisão do Juízo de origem fundamentada. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem não conhecida”.

Contra esse acórdão, a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 1.044.687/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.11.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício para afastar a exigência de realização do exame criminológico (fls. 83-87, e-doc. 2).

3. Nesta ação, o reclamante alega que L F R V “cumpre pena total 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 214, caput, do Código Penal, com previsão de término em 2.039. In casu, ficou caracterizada a prática reiterada desse grave crime, em continuidade delitiva, em que a vítima era sua própria filha. Deste modo, foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica e não se baseou, apenas e tão-somente, na gravidade abstrata do crime, mas na necessidade de se saber se tal condenado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social” (fl. 3, e-doc. 1).

Realça que “a decisão está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de maneira fundamentada, para avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena” (fl. 4, e-doc. 1).

Acentua ter havido “inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar na prática a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema” (fl. 5, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:
“a) a requisição de informações à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), no prazo de 10 (dez) dias; 
b) a citação do beneficiário do ato, L F R V (com último endereço conhecido na Penitenciária ‘Orlando Brando Filinto de Iaras/SP), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 
c) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime semiaberto, enquanto não se conclui a perícia” (fls. 10-11, e-doc. 1).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

5. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

6. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 3ª RAJ, da comarca de Bauru/SP determinou a submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com estes fundamentos:
“Para a devida análise do benefício, entendo necessária a realização de exame criminológico. Isso porque, segundo consta dos autos, o sentenciado foi condenado pelo crime previsto no artigo 214-A, caput e seu § 1º, cc. artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, delito cuja natureza, por envolver pessoas vulneráveis, por si só, excepcionalmente, indica a necessidade de maior cautela do juízo na apreciação do pedido formulado, por força da acentuada insensibilidade moral na prática do delito. 
Verifica-se dos autos que esta execução está consubstanciada em sentença penal condenatória que reconheceu que o reeducando, na condição de pai da vítima, a qual, à época dos fatos, tinha aproximadamente 13 (treze) anos, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Ou seja, o reeducando abusou sexualmente da própria filha. 
Seja do ponto de vista do direito, seja do ponto vista da moral, a conduta do sentenciado revela-se acentuadamente reprovável, uma vez que não se trata de uma simples transposição destas fronteiras normativas, mas de um delito marcado por um elevado grau de insensibilidade, covardia, crueldade e torpeza. Em outras palavras, a prática de delito desta natureza constitui um forte indicativo de que o agente não enxerga quaisquer limites legais ou morais, havendo, portanto, motivos mais que suficientes para concluir pela possibilidade de reiteração de novos delitos, especialmente desta gravidade” (fl. 27, e-doc. 2).

O Tribunal de Justiça de São Paulo reforçou a necessidade do exame criminológico, nos seguintes termos:
“No caso em apreço, a determinação está adequadamente fundamentada no caso concreto. O sentenciado cumpre pena por delito cometido com violência ou grave ameaça, contra menor. 
Tal circunstância demanda maior cautela na concessão do referido benefício e afasta a alegação de flagrante ilegalidade na determinação de realização da perícia. 
Ademais, a análise do pedido de progressão, por esta via, implicaria em indevida supressão de instância, uma vez que os requisitos para o benefício não foram apreciados pelo Juízo de primeiro grau” (fl. 21, e-doc. 2).

7. O Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de ofício no habeas corpus em favor do beneficiário, nos seguintes termos:
“(...) o Tribunal de origem, ao manter o decisum do juízo a quo e confirmar a submissão do paciente a exame criminológico para a progressão de regime prisional, fundamentou seu acórdão apenas na gravidade do delito (levada em consideração na condenação), nada mencionando acerca dos autos da execução penal. 
Desta forma, pelas peculiaridades do caso concreto, tendo em conta a ausência de argumentação concreta em relação aos próprios autos da execução penal, tenho que a origem deva reavaliar a fundamentação utilizada. 
Isso de forma a se evitar o excesso na execução penal, possibilitando a reinserção gradual e justa do apenado na sociedade” (fls. 86-87, e-doc. 2).

8. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 3ª RAJ, da comarca de Bauru/SP, ao determinar a realização de exame criminológico, realçou que “o reeducando, na condição de pai da vítima, a qual, à época dos fatos, tinha aproximadamente 13 (treze) anos, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Ou seja, o reeducando abusou sexualmente da própria filha” (fl. 27, e-doc. 2).

Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, realização de exame criminológico, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 83.086-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal – confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de ‘tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização’, possui ‘histórico de faltas disciplinares’. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 82.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.676-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).

9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e restabelecer a decisão proferida pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 3ª RAJ da comarca de Bauru/SP, na Execução Penal n. 0012317-59.2017.8.26.0026.

Oficie-se, com urgência, ao Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.044.687/SP; à Desembargadora Lucimara Esther de Lima Bueno, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relatora do Habeas Corpus n. 3012392-47.2025.8.26.0000; e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 3ª RAJ da comarca de Bauru/SP (Execução Penal n. 0012317-59.2017.8.26.0026), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhes cópias, por meio eletrônico.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora